Tribunal: TCU
Processo: 039.112/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1171/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.112/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Robson Menezes de Vasconcellos (XXX.216.417-XX); Robson dos Santos Bento (XXX.245.787-XX); Rodolfo Santos Bantim (XXX.946.097-XX); Rodrigo Couto da Silva (XXX.549.417-XX); Roger Ronald Nascimento Braga (XXX.640.247-XX); Rogerio Fernandes de Souza (XXX.261.527-XX); Samara de Oliveira Andrade Marques (XXX.498.977-XX); Sergio Henrique Antunes Duarte (XXX.248.427-XX); Sidiney de Carvalho Silva (XXX.880.397-XX); Simone Mendes Camargo (XXX.438.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.